Tribunal: TJMT
Processo: 1021735-60.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021735-60.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Concurso de Credores, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CAMILA CRESPI CASTRO - CPF: 356.735.938-05 (ADVOGADO), RODORAPIDO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 05.476.044/0001-06 (AGRAVANTE), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DETERMINOU O PROSSEGUIMENTO DA TRAMITAÇÃO DO FEITO – ALEGAÇÃO DE QUE O PROSSEGUIMENTO A AÇÃO SE DARIA SOMENTE APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DE ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DO BEM – IRRELEVÂNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não tendo sido prorrogado o prazo de 180 dias previsto no art. 6o, §4o, da Lei no. 11.101/2005, e finalizado o prazo de blindagem, é de rigor o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão do bem móvel objeto da controvérsia, independentemente da homologação do plano de recuperação judicial, ainda que se trate de bem essencial às atividades da empresa recuperanda.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RODORÁPIDO TRANSPORTES LTDA contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “Busca e Apreensão” (Proc. no 1005268-70.2016.8.11.0003), ajuizada contra a agravante pelo BANCO BRADESCO S.A., deferiu o pedido de retomada da tramitação do feito, que estava suspensa em razão de decisão que reconhecera a essencialidade dos bens objeto da lide para desenvolvimento das atividades da devedora/ré/agravante e determinara que esses permanecessem sob sua posse direta “pelo prazo de 120 dias ou até que ocorra o trânsito em julgado da sentença de encerramento de Recuperação Judicial”, rejeitando a tese da ré/agravante de “o que houve nos autos da Recuperação Judicial foi somente o pedido de encerramento, sendo que ainda há um longo percurso até que o pedido seja efetivamente deferido e transcorra ‘in albis’ o prazo, com o consequente trânsito em julgado da sentença de encerramento da recuperação judicial”; e, ao final, ordenou expedição do mandado de busca e apreensão dos aludidos bens (cf. Id. no 111658968).

A agravante afirma que o Banco age maliciosamente ao pedir retomada da tramitação do processo imediatamente após ela, recuperanda
“ter solicitado o pedido de encerramento da recuperação judicial”
, porque, por força de decisão proferida nos próprios autos,
“o prosseguimento do feito se daria apenas após o trânsito em julgado da sentença de encerramento da recuperação judicial”
, o que, segundo ela, está longe de ocorrer, já que ela apenas pediu encerramento do processo recuperacional, e
“ainda há um longo percurso até que o pedido seja efetivamente deferido e transcorra in albis o prazo, com o consequente trânsito em julgado da sentença”
(sic – cf. Id. no 111658955 - pág. 6).

Informa que houve cumprimento parcial do mandado em 25/11/2021, com busca e apreensão de dezessete caminhões, a despeito de suas assertivas
“acerca da possibilidade de dar andamento na competente busca e apreensão apenas após o trânsito em julgado da r. sentença que encerrar a Recuperação Judicial”
, e apesar de ela, ré/agravante, ter deixado
“muito bem explicitado que, enquanto não ocorrer o encerramento do processo concursal, referidos bens continuam sendo essenciais à atividade empresarial”
(sic – cf. Id. no 111658955 - pág. 8).

Discorre, no mais, sobre a
“essencialidade de veículos de carga para o desenvolvimento da atividade econômica da recuperanda”
, reiterando que esses
“devem ser mantidos em sua posse até o encerramento da recuperação judicial que ainda não ocorreu, pois será impossível manter a sua atividade econômica de transporte de cargas, caso lhe sejam retirados os seus veículos que proporcionam o desenvolvimento”
, e frisando que
“requereu junto ao Juízo Recuperacional apenas o pedido de encerramento do processo concursal, que sequer foi analisado pelo Juízo da causa”
. Alonga-se, ainda, quanto à
“necessidade do auxílio do Judiciário para a superação da crise”
(sic – cf. Id. no 111658955 - pág. 9/12 e 16/17).

Pede, ao final, provimento do recurso
“a fim de declarar a essencialidade de todos os veículos listados, para impedir a sua expropriação, bem como requer seja restituído imediatamente à Recuperanda os bens que já foram apreendidos, sob pena de inviabilizar as atividades da empresa e a sua recuperação judicial”
, e, de imediato, atribuição de efeito suspensivo ao recurso (sic – cf. Id. no 111658955 - pág. 18).

A decisão vinculada ao Id.
113913973
, admitiu o processamento do recurso, mas indeferiu pleito de concessão de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id.
117703471
, o Banco pugna pelo desprovimento do agravo.

A douta PGJ, em notável parecer subscrito pelo eminente Procurador de Justiça Flávio Cezar Fachone, opina pelo desprovimento do Agravo.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Inicialmente convêm destacar o erro da agravante na interpretação da decisão que inicialmente deferiu o seu pedido e autorizou a manutenção dos bens em sua posse. Essa decisão foi proferida nos seguintes temos:

“Ante o exposto, DEFIRO o pedido formulado pela recuperanda, autorizando que a mesma permaneça na posse dos bens essenciais ao desenvolvimento das suas atividades empresarias pelo prazo suplementar de 120 dias ou até que ocorra o trânsito em julgado da sentença de encerramento da recuperação judicial, devendo ser considerado o marco que primeiro acontecer.”

Infere-se do texto que os bens permaneceriam na posse da agravante pelo prazo de blindagem, ou seja, de 120 dias, ou
ATÉ
“que
ocorra o trânsito em julgado da sentença de encerramento da recuperação judicial,
devendo ser considerado o marco que primeiro acontecer
” (grifei).

Pois bem, independente da agravante ter solicitado o encerramento da recuperação judicial, verdade é que o prazo de blindagem há muito havia se encerrado.

Em análise, extrai-se que a referida decisão foi proferida nos autos do pedido de Recuperação Judicial (Proc.
1002673-98.2016.8.11.0003
), em 19.8.2020, e juntada aos autos de busca e apreensão para fosse suspensa qualquer medida que visasse a busca de seus caminhões pelo Banco/agravado, até o final do prazo ali estabelecido.

Contra essa decisão o Banco/agravado interpôs recurso de agravo de instrumento (RAI 1019259-83.2020.8.11.0000) e em 28.7.2021, o r. acórdão foi proferido nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO, INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTENO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE PERDEU EFICÁCIA ANTE O LAPSO TEMPORAL. PERDA DO OBJETO RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1.No caso dos autos foi proferida decisão pelo magistrado de primeira instância autorizando que a mesma permaneça na posse dos bens essenciais ao desenvolvimento das suas atividades empresarias pelo prazo suplementar de 120 dias ou até que ocorra o trânsito em julgado da sentença de encerramento de Recuperação Judicial, devendo ser considerado o marco que primeiro acontecer. Todavia já expirou o prazo de 120 (cento e vinte) dias consignado na decisão agravada, o que autoriza desde já o retorno da posse dos bens ao recorrente e afasta o interesse recursal do banco agravante no recurso de agravo de instrumento e, por óbvio, neste recurso de agravo interno. 2. Recursos de agravo de instrumento e de agravo interno prejudicados.” - ID.: 95943468.

A discussão recursal não é nova e já foi diversas vezes objeto de apreciação pelo eg. STJ, que consolidou o entendimento de que
“aplica-se a ressalva final contida no § 3o do art. 49 da Lei no 11.101/2005 para efeito de permanência, com a empresa recuperanda, dos bens objeto da ação de busca e apreensão, quando se destinarem ao regular desenvolvimento das essenciais atividades econômico-produtivas”
(STJ – 2a Seção – AgRg no CC 127.629/MT – Rel. Ministro João Otávio de Noronha – DJe 25/4/2014).

Todavia, aquela distinta Corte Superior também já pacificou o entendimento de que compete ao Juízo da Recuperação Judicial decidir sobre a essencialidade dos bens ao soerguimento da empresa recuperanda.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRAZO DE SUSPENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ESSENCIALIDADE DO BEM. AVALIAÇÃO NECESSÁRIA. (...) 2. O propósito recursal é decidir se a ação de busca e apreensão deve prosseguir em relação à empresa em recuperação judicial, quando o bem alienado fiduciariamente é indispensável à sua atividade produtiva. (...) 5. Apesar de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis não se submeter aos efeitos da recuperação judicial, o juízo universal é competente para avaliar se o bem é indispensável à atividade produtiva da recuperanda” (STJ – 3a Turma – REsp 1660893/MG – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 08/08/2017, DJe 14/08/2017 – grifei).

Porém, não tendo sido prorrogado o prazo previsto no art. 6o, §4o, da Lei no. 11.101/2005, e finalizado o prazo de blindagem, é de rigor o regular prosseguimento da ação de busca e apreensão do bem móvel objeto da controvérsia, independentemente da homologação do plano de recuperação judicial, ainda que se trate de bem essencial às atividades da empresa recuperanda.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - VEÍCULOS ALIENADOS FIDUCIARIAMENTE – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PERÍODO DE BLINDAGEM ESGOTADO – DEFERIMENTO DA LIMINAR – CABIMENTO – RECURSO PROVIDO.O crédito garantido por alienação fiduciária não se submete aos efeitos da recuperação judicial deferida à empresa devedora. Encerrado o período de blindagem sem indícios de negociação com credores, é cabível o deferimento da liminar de busca e apreensão dos bens alienados fiduciariamente ao autor. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 11/06/2018)

Portanto, sob todos os aspectos de análise, não persiste a insistência da empresa/agravante de tentar bloquear o direito do Banco/agravado em reaver os bens, por que independente do encerramento da recuperação judicial, o prazo de blindagem estabelecido já se encerrou, não tendo nada mais a se discutir sobre o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

Isto posto, nego provimento do recurso mantendo a decisão agravada.

Custas pela agravante.

E como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022